Tribunal: TJPA
Processo: 0828565-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828565-46.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: MARCELO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828565-46.2020.8.14.0301
EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
EMBARGADO: MARCELO DE OLIVEIRA LIMA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno interposto em face de acórdão proferido por órgão colegiado, sob fundamento de inadequação da via recursal.

A demanda originária versa sobre obrigação de fazer para custeio de internação em UTI, julgada procedente, com sentença mantida em grau recursal e majoração de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há erro material no decisum embargado apto a: (i) reconhecer natureza monocrática da decisão agravada, viabilizando o processamento do agravo interno; e (ii) revisar a fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada possui natureza colegiada, conforme demonstrado por sua inclusão em pauta, julgamento em plenário virtual e publicação de acórdão, não havendo erro material na sua qualificação.

O erro material previsto no art. 1.022 do CPC refere-se a inexatidões objetivas, não se confundindo com tentativa de rediscussão da matéria ou requalificação jurídica do ato processual.

O agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente inadmissível quando interposto contra acórdão.

A pretensão de revisão dos honorários sucumbenciais configura rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Evidenciado o caráter protelatório do recurso, diante da ausência de vícios e da tentativa de reabrir discussão já decidida, impõe-se a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. Não configura erro material a correta qualificação de decisão colegiada como acórdão, ainda que proferida em ambiente virtual. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à readequação de via recursal inadequada. 3. A utilização de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.022 e 1.026, §§2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos

estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª

Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828565-46.2020.8.14.0301
EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
EMBARGADO: MARCELO DE OLIVEIRA LIMA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, nos autos do Agravo Interno manejado em face do julgamento da Apelação Cível nº 0828565-46.2020.8.14.0301.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARCELO DE OLIVEIRA LIMA em face da operadora de plano de saúde, objetivando compelir a requerida a autorizar e custear internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, diante de quadro clínico grave, cuja negativa administrativa fundou-se na alegação de cumprimento incompleto do período de carência contratual.

A tutela de urgência foi deferida, determinando-se que a operadora arcasse integralmente com os custos da internação hospitalar, inclusive em UTI. Ao final, sobreveio sentença de procedência, confirmando a medida liminar e condenando a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Interposta Apelação Cível pela operadora, esta foi integralmente desprovida por acórdão desta Turma Julgadora, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, com majoração da verba honorária, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

Irresignada, a parte ré interpôs Agravo Interno em face do acórdão, o qual não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatoria, ao fundamento de que o agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, sendo manifestamente inadmissível quando dirigido contra acórdão proferido por órgão colegiado.

É contra essa decisão que a embargante opõe os presentes aclaratórios.

Em suas razões (ID 26796085), sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.023 do CPC. No mérito, afirma a existência de erro material no decisum embargado, ao argumento de que teria havido equívoco quanto à natureza da decisão agravada.

Aduz que a decisão objeto do Agravo Interno seria, em verdade, decisão monocrática proferida pela Relatora, e não acórdão colegiado, de modo que o não conhecimento do agravo teria se fundado em premissa fática equivocada. Argumenta que o pronunciamento impugnado não ostentaria características típicas de decisão colegiada, inexistindo proclamação de julgamento, indicação de composição de Turma ou assinatura de demais julgadores, o que evidenciaria tratar-se de decisão individual.

Sustenta, assim, que o equívoco na qualificação do ato judicial configura erro material sanável pela via dos embargos de declaração, sendo necessária a correção para viabilizar o regular processamento do Agravo Interno.

Alega, ainda, erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, afirmando que teriam sido arbitrados com base no valor da causa, reputado excessivo diante da suposta baixa complexidade da demanda, sem observância dos critérios previstos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC, defendendo a possibilidade de fixação por equidade.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que seja sanado o alegado erro material, reconhecida a natureza monocrática da decisão anteriormente agravada, determinado o processamento do Agravo Interno e revista a fixação da verba honorária.

Em contrarrazões (ID 26936436), o embargado suscita, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos, sustentando seu caráter manifestamente protelatório, requerendo, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

No mérito, assevera que inexiste qualquer erro material na decisão embargada, uma vez que o Agravo Interno foi efetivamente interposto contra decisão colegiado, sendo patente sua inadmissibilidade. Sustenta que a embargante pretende rediscutir matéria já decidida, desvirtuando a finalidade dos embargos de declaração.

Defende, ainda, que a fixação dos honorários observou os parâmetros legais e decorreu da manutenção da condenação imposta na sentença e confirmada em grau recursal, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Requer, ao final, o não provimento dos embargos, com a aplicação da multa por caráter protelatório.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828565-46.2020.8.14.0301
EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
EMBARGADO: MARCELO DE OLIVEIRA LIMA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual passo ao exame de seu cabimento e mérito.

II – MÉRITO

1. Da alegada natureza monocrática da decisão agravada

A embargante sustenta, como premissa central de suas razões, que a decisão objeto do Agravo Interno teria sido proferida monocraticamente pela Relatora, e não por órgão colegiado, configurando, assim, erro material no decisum embargado, passível de correção pela via dos aclaratórios.

A tese não merece prosperar.

Com efeito, os elementos objetivos constantes dos autos infirmam, de maneira peremptória, a alegação deduzida. A Apelação Cível interposta pela embargante foi regularmente incluída em pauta para julgamento na 8ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual, com início em 19/03/2024, conforme Intimação de Pauta constante do ID 18440271, expedida eletronicamente em 08/03/2024. O julgamento transcorreu no ambiente colegiado virtual e resultou na lavratura de acórdão, devidamente publicado em 27/03/2024, conforme registro formal na aba de expedientes do sistema PJe.

A sessão virtual, modalidade plenamente reconhecida pelo ordenamento processual vigente — notadamente pelos arts. 934 e 941 do CPC e pela legislação superveniente que regulamentou o processo judicial eletrônico —, constitui forma legítima e regular de exercício da jurisdição colegiada. O suporte eletrônico do julgamento não tem o condão de transmutar sua essência: realizado por Turma julgadora, com prévia inclusão em pauta, deliberação conjunta e proclamação de resultado, o pronunciamento exarado ostenta, sem qualquer margem de dúvida, a natureza de acórdão, nos precisos termos do art. 204 do CPC.

Os elementos caracterizadores da decisão colegiada estão todos presentes: (i) intimação prévia das partes para a sessão de julgamento; (ii) apreciação do recurso pelo órgão fracionário competente; (iii) lavratura de acórdão com ementa, relatório e voto; e (iv) publicação formal do resultado. A ausência de assinatura física dos demais julgadores e a forma eletrônica do procedimento não afastam nenhum desses requisitos — ao contrário, são inerentes à sistemática do plenário virtual, que funciona exatamente dessa maneira.

Diante desse quadro, a premissa fática sobre a qual a embargante erige sua argumentação revela-se objetivamente falsa. Não houve equívoco da Relatora na qualificação do pronunciamento impugnado: o Agravo Interno foi, de fato, interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.

O erro material a que se refere o art. 1.022, parágrafo único, inciso III, do CPC pressupõe inexatidão objetiva e evidente — erro aritmético, inexatidão gráfica —, inconfundível com discordância interpretativa ou tentativa de requalificação jurídica de ato processual para fins de reabertura de prazo recursal. Pretender transformar um acórdão em decisão monocrática mediante a via estreita dos embargos de declaração não configura apontamento de vício formal; configura, isso sim, artifício processual incompatível com a finalidade do recurso.

O não conhecimento do Agravo Interno, portanto, assentou-se em premissa fática correta e em fundamento jurídico inatacável. O art. 1.021 do CPC é categórico ao limitar o cabimento do agravo interno às decisões monocráticas proferidas pelo relator. Interpô-lo contra acórdão configura erro grosseiro, insuscetível de correção por vias oblíquas, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Da alegada irregularidade na fixação dos honorários sucumbenciais

A embargante postula, ainda, a revisão dos honorários advocatícios fixados, sustentando que os critérios previstos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC não teriam sido devidamente observados.

A pretensão é manifestamente inadmissível na via eleita.

Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a suprir omissão, sanar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material no julgado, consoante o art. 1.022 do CPC. Não se prestam a rediscutir o mérito de questões já decididas, nem a funcionar como sucedâneo de recursos próprios.

A embargante não aponta, com precisão, qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal. O que pretende, na essência, é provocar novo exame dos critérios de arbitramento honorário, matéria que foi regularmente apreciada e decidida. Essa pretensão reveste caráter inequivocamente infringente e rediscussório, incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

3. Da multa por caráter protelatório

A rejeição dos embargos, por si só, não autoriza automaticamente a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Contudo, a sua imposição se justifica quando evidenciado o intuito protelatório do recurso, aferível a partir da manifesta ausência de vício a ser sanado e da notória inviabilidade da pretensão deduzida.

No caso em exame, os elementos são concludentes: (i) a natureza colegiada da decisão é objetivamente demonstrável por documentos constantes dos próprios autos; (ii) a embargante foi intimada da pauta de julgamento e dela tinha pleno conhecimento; (iii) o acórdão foi regularmente publicado; (iv) não há, em nenhum dos fundamentos apresentados, qualquer vício enquadrável nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A insistência em sustentar erro material inexistente, com o declarado propósito de reabrir a discussão sobre o cabimento do Agravo Interno já recusado e de revisar a verba honorária já fixada, revela finalidade manifestamente procrastinatória. O uso dos embargos de declaração como instrumento de retardamento do trânsito em julgado, sem qualquer substrato jurídico sério, atrai a sanção processual expressamente prevista pelo legislador.

Aplica-se, portanto, a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, ficando a interposição de qualquer recurso subsequente condicionada ao prévio depósito do respectivo valor, conforme determinado pelo §3º do mesmo dispositivo.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e aplico à embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão do manifesto caráter protelatório do recurso, condicionando a interposição de qualquer recurso subsequente ao prévio depósito do valor correspondente.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/05/2026